Tribunal: TJMT
Processo: 1037917-27.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037917-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZACARIAS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 063.648.961-20 (APELANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE
EVIDENCIADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de empréstimos consignados fraudulentos contratados sem sua anuência.

O autor, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, se passando por prepostos do banco, induziram-no a fornecer seus dados pessoais, culminando na contratação indevida dos empréstimos e em descontos sucessivos sobre seu benefício previdenciário.

O pedido recursal visa à nulidade dos contratos, à devolução dos valores descontados e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiros na contratação dos empréstimos; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se o dano moral está configurado e qual o valor adequado para sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A fraude praticada contra o consumidor configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

A ausência de mecanismos eficazes de segurança que impeçam a contratação fraudulenta e a realização de transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço.

O banco não comprovou a adoção de medidas adequadas para evitar a ocorrência da fraude ou o vazamento de dados do consumidor, tampouco demonstrou que a contratação foi realizada de forma regular.

Diante da inexistência de má-fé da instituição financeira, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE até 28/08/2024 e, a partir de então, pela Taxa Selic.

O dano moral é configurado in re ipsa, sendo presumível o abalo psicológico do consumidor diante dos reiterados descontos indevidos sobre sua aposentadoria, justificando a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os juros de mora devem incidir a partir do primeiro desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, em razão do fortuito interno.

A ausência de mecanismos de segurança eficazes para evitar contratações fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente.

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária, configura-se in re ipsa, cabendo indenização ao consumidor prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, III e VI, e 14; Código Civil, arts. 406 e 944; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), arts. 43, 44 e 45; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
1037917-27.2023.8.11.0041
.

APELANTE:
ZACARIAS MARTINS DE OLIVEIRA
.

APELADO: BANCO
PAN
S/A
.

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Zacarias Martins de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação de
claratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
Banco
Pan
S/A
.
Por conseguinte, condenou
o
autor/recorrente
a
o pagamento

de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.

Pretende o apelante
a
reforma
da sentença,
a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a nulidade do empréstimo objeto de fraude.

Assevera, nesse ínterim, que a contratação questionada se deu mediante induzimento fraudulento, tendo sido utilizados indevidamente seus dados pessoais.

Aduz que a simples apresentação de assinatura digital e biometria facial não é suficiente para comprovar manifestação de vontade válida, devendo ser analisada à luz dos demais elementos constantes dos autos.

Salienta sua condição de vulnerabilidade enquanto consumidor idoso.

Prossegue afirmando que os descontos mensais realizados sobre seu benefício previdenciário são abusivos e decorrem de contrato eivado de vícios e nulidades.

Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e reparação pelos danos morais suportados
, que diz devidamente configurados.

Ao final, pleiteia,
o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id 274291892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a presente controvérsia recursal à análise da validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes litigantes, mediante assinatura digital e biometria facial, bem como o reconhecimento ou não de eventual abusividade nos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor
e apuração quanto à responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na origem, narra o requerente/apelante que e
m 2022, recebeu uma ligação de um preposto do Requerido, informando que, devido a um erro no sistema bancário, um empréstimo consignado havia sido indevidamente contratado em seu nome, resultando em descontos indevidos em sua aposentadoria.

O preposto assegurou que o banco estornaria os valores retirados indevidamente, totalizando R$ 8.298,58, com depósito previsto para 17/10/2022.

Acreditando na veracidade da informação, o Requerente confiou no procedimento e sua nora passou a intermediar as tratativas com o banco.

Posteriormente, foi esclarecido que a suposta devolução era, na realidade, um novo empréstimo consignado, não autorizado, no valor de R$ 20.987,40.

Apesar disso, apenas R$ 8.298,58 foram depositados na conta do Requerente, e os descontos mensais de R$ 249,85, em um total de 84 parcelas, começaram em novembro
/
2022.

Para supostamente solucionar a situação, os prepostos do banco orientaram o Requerente a enviar documentos pessoais, assinar um contrato de cancelamento e gravar uma selfie, reforçando a impressão de que o banco estava corrigindo um erro.

Sem acesso a aplicativos bancários, o Requerente confiou que tudo estava resolvido.

Em 2023, um novo contato telefônico do mesmo banco repetiu o discurso de erro sistêmico e necessidade de devolução de valores, o que gerou desconfiança no Requerente, levando-o a pedir ajuda de sua nora. Ao consultar o extrato bancário, foi constatado um depósito irregular de R$ 19.058,00 em 16/05/2023, valor muito superior ao informado pelo banco, confirmando a ocorrência de mais um empréstimo não autorizado.

Diante disso, esclarece que é
pessoa idosa e de pouca instrução,
tendo sido
vítima de um esquema fraudulento reiterado, sofrendo prejuízos financeiros contínuos sem sua anuência
, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando

Busca a declaração de nulidade do referido contrato, além da condenação da empresa ao pagamento de danos materiais, na forma dobrado, referente ao valor já descontado em sua
conta bancária, além de compensação por danos morais.

O contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

A análise do litígio passa, necessariamente, pela qualificação da relação jurídica travada entre as partes como uma relação de consumo, tornando aplicáveis as disposições da Lei n.
8.078
/90 (
Código de Defesa do Consumidor
-
CDC
).

A matéria encontra-se pacificada pelas posições assumidas pelo Supremo Tribunal Federal (no julgamento da
ADI 2.591
) e pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

O microssistema de defesa do consumidor é formado essencialmente pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
) e, na solução do caso sob julgamento, interessa destacar os princípios a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I) e a garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, II, d). E, nessa direção, são reconhecidos em favor do consumidor direitos básicos, tais como: proteção à segurança (art. 6º, I), informação (art. 6º, III) e efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI). Essa premissa guiará a interpretação que se fará dos demais dispositivos do
CDC
.

Restou evidente nos autos que
o
autor foi vítima de golpe
.

Nesta linha, cabe inicialmente a qualificação do evento danoso narrado na petição inicial
, qual seja a contratação de empréstimo, mediante uso indevido de
seus dados pessoais.

A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos aos dados d
o requerente
, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Qualifica- se como fato do serviço, nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em tais casos, pacífico que ocorreu o
vazamento dos dados do contrato
, que
se deu por falha no sistema interno do banco, como salientado na decisão de primeiro grau, na forma do artigo
14
do
CDC
e artigos
43
,
44
e
45
da
LGPD
.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a
responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Em vista disso, afere-se que realmente
o
apelante foi vítima de um golpe em que fraudadores
obtiveram acesso aos seus dados pessoais e se
passando por funcionários do banco, conseguiram realizar transações bancárias em sua conta, o que lhe resultou
em
prejuízo
financeiro e dano emocional.

N
otório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, fora do padrão de movimentação usual d
o
autor, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

É incontroverso que tais transações não condiziam com o perfil econômico
do consumidor
, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Assim, vê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária,
ou que envie cópias de documentos,
obtendo suas informações “sigilosas”.

Salienta-se

que o banco apresentou cópia

de proposta de cédula de crédito bancário

firmado por meio

digital, cuja

comprovação

de assinatura

alega

ter sido realizada

mediante biometria

facial por “selfie” do requerente. Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acercada alegada criptografia

da assinatura

digital por biometria

facial,

nem mesmo de cadastro ou certificação

digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia da parte autora (selfie) revela a fragilidade do documento, que não se

mostra

apto a atestara manifestação

de vontade do consumidor.

Realça-se

que, também

em razão

das características

pessoais

do requerente

e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Assim, embora argumente que não concorreu para a fraude, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, a
apelante, faz jus à reparação pelos danos materiais sofridos, uma vez que o banco apelado falhou em garantir a segurança dos dados e das operações realizadas na conta da autora, permitindo a ação dos criminosos.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
da operação, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
do desembolso.

Diante disso, não merece prosperar o pleito do banco, uma vez que não merece reparos a sentença.

O STJ já
reconheceu a responsabilidade objetiva e o dever de segurança das instituições financeiras, diante de movimentações atípicas ao padrão do consumidor,
REsp nº 2.052.228/DF
, Terceira Turma, relatora a MinistraNANCY ANDRIGHI, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023, destacando-se a seguinte ementa
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Por outro lado, tem razão a autora apelante, no que se refere aos danos morais.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,
levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
e considerando os critérios de fixação da Câmara,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso
d
o
autor
, para reformar

a
sentença, declarar procedente em parte a ação, declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição simples do indevidamente descontados,
condenar o banco ao pagamento a título de danos
morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde o primeiro desconto devido, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-IBGE até o dia 28/08/2024, com incidência a partir do evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/24), aplica-se apenas a Taxa Selic, que abrange ambos os consectários
e admitir, caso possível, a compensação.

Por conseguinte,
inverto
o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 1
0
%
(dez por cento)
do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025